Tribunal: TJPA
Processo: 0803111-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803111-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB, CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

AGRAVADO: TATIANI ALINE CRUZ NUNES CAMARGO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EX-SERVIDORA COMISSIONADA. DOENÇA GRAVE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém, pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (IASB) e pela Câmara Municipal de Belém contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão que negara provimento ao Agravo de Instrumento. O recurso originário insurgiu-se contra liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 0919338-98.2024.8.14.0301, a qual determinara o restabelecimento do plano de saúde do IASB à agravada, ex-servidora comissionada exonerada enquanto internada para tratamento de doença autoimune grave (pênfigo vulgar).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em omissão e contradição por não analisar expressamente dispositivos da Lei Municipal nº 9.537/2019 e jurisprudência sobre a ausência de estabilidade de servidores comissionados; (ii) determinar se é legítima a manutenção de plano de saúde a ex-servidora comissionada exonerada, à luz dos direitos fundamentais à saúde e à vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada enfrenta o núcleo da controvérsia ao fundamentar que, em casos excepcionais como o dos autos, deve prevalecer a proteção aos direitos fundamentais à vida e à saúde, ainda que em detrimento das normas administrativas que regem o vínculo funcional comissionado.

A inexistência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes não configura omissão, desde que o julgador enfrente a controvérsia de forma adequada, conforme jurisprudência consolidada.

O uso do Agravo Interno com o objetivo de rediscutir o mérito de decisão anteriormente confirmada por duas vezes não se coaduna com sua finalidade, sobretudo quando não se apresenta fato novo ou fundamento jurídico relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A proteção aos direitos fundamentais à vida e à saúde pode justificar, em caráter excepcional, a manutenção de benefícios funcionais a ex-servidores comissionados exonerados.

A ausência de enfrentamento literal de todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que o julgador aborde adequadamente o núcleo da controvérsia.

O Agravo Interno não se presta à rediscussão do mérito sem a apresentação de elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB e CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
contra a decisão monocrática de ID 26561655, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática de ID 25002527, a qual negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado pelos ora agravantes.

O recurso originário (Agravo de Instrumento) foi interposto contra a decisão liminar do Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0919338-98.2024.8.14.0301, determinou o restabelecimento do plano de saúde do IASB em favor da agravada,
TATIANI ALINE CRUZ NUNES CAMARGO
, ex-servidora comissionada exonerada enquanto se encontrava internada para tratamento de doença autoimune grave (pênfigo vulgar).

A decisão monocrática desta relatoria (ID 25002527) negou provimento ao Agravo de Instrumento, por entender que, diante do grave quadro de saúde da agravada, deveriam prevalecer os direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, consagrados na Constituição Federal, mantendo a liminar de primeiro grau.

Inconformados, os agravantes opuseram Embargos de Declaração (ID 25509904), alegando omissão quanto à análise expressa dos arts. 4º e 5º da Lei Municipal nº 9.537/2019 e dos precedentes jurisprudenciais sobre a ausência de estabilidade de servidores comissionados. Os embargos foram rejeitados pela decisão monocrática de ID 26561655, por se entender que não havia vício a ser sanado e que o recurso visava a rediscussão do mérito.

No presente Agravo Interno (ID 27964168), os agravantes reiteram as teses de omissão e contradição, defendendo que seus argumentos sobre a legislação municipal e a jurisprudência pátria não foram devidamente enfrentados. Pedem a reforma da decisão para que, ao final, seja provido o Agravo de Instrumento e cassada a liminar.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 28132263), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O presente Agravo Interno visa submeter ao Colegiado a matéria decidida monocraticamente, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Contudo, após análise das razões recursais, entendo que a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Os agravantes insistem na tese de que a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração foi omissa, pois não enfrentou expressamente os dispositivos da Lei Municipal nº 9.537/2019 e os precedentes jurisprudenciais sobre a precariedade do vínculo comissionado.

A insurgência não prospera.

Conforme exaustivamente fundamentado na decisão que rejeitou os aclaratórios (ID 26561655), não há que se falar em omissão quando o julgado enfrenta o núcleo da controvérsia, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes. A decisão embargada foi clara ao ponderar que, na situação excepcional dos autos, a proteção aos direitos fundamentais à vida e à saúde se sobrepõe às normas administrativas que regem o vínculo funcional.

A fundamentação adotada, portanto, enfrentou, ainda que de modo implícito, a tese da legalidade estrita e da ausência de direito adquirido, ao optar por uma solução que prestigia a dignidade da pessoa humana em detrimento de uma interpretação puramente formal da legislação municipal. O Poder Judiciário não está adstrito aos fundamentos legais indicados pelas partes, podendo decidir a controvérsia com base em outros que entenda pertinentes (
da mihi factum, dabo tibi jus
).

O que se observa é a nítida intenção dos agravantes de rediscutir o mérito da decisão que lhes foi desfavorável, utilizando o Agravo Interno como uma nova instância para repisar argumentos já devidamente analisados e rejeitados em duas oportunidades por esta relatoria. O recurso não traz qualquer elemento novo, jurídico ou fático, capaz de alterar a conclusão anteriormente firmada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 26561655, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025